Tribunal: CARF
Processo: 12448.730201/2015-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-27

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.730201/2015-50
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-003.308 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de maio de 2024
Recorrente
CIMEELI COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE METAIS E LIGAS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com
os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou
evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade
dos atos administrativos.
MULTA DE OFÍCIO ISOLADA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE
ESTIMATIVA.
A falta de recolhimento de estimativas mensais de IRPJ apurada após o
encerramento do ano-calendário enseja a aplicação da multa de ofício isolada,
quando não justificada em balanço de suspensão ou redução, conforme dispõe
o art. 35 da Lei no 8.981, de 1995.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Gustavo de Oliveira Machado, Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira, Rafael Zedral, Rita
Eliza Reis da Costa Bacchieri e Carmen Ferreira Saraiva.

Relatório
Auto de Infração
Contra a Recorrente acima identificada foi lavrado o Auto de Infração a título de a
título de multa de ofício isolada por ausência de recolhimento de estimativa de Contribuição
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.730201/2015-50
Fl. 219
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-003.308 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.730201/2015-50

Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) com a exigência do crédito tributário no valor de
R$638.958,17 referente aos meses de janeiro a maio do ano-calendário de 2011, e-fls. 97-101:
MULTA OU JUROS ISOLADOS
INFRAÇÃO: FALTA DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
SOBRE A BASE ESTIMADA
Aplicação da multa isolada de 50% sobre os valores devidos a título de CSLL
por estimativa não recolhidos, conforme Termo de Verificação Fiscal que é parte
integrante do auto de infração.
Fato Gerador

Multa
31/01/2011

45.697,93
28/02/2011

130.417,48
31/03/2011

264.900,56
30/04/2011

59.069,82
31/05/2011

138.872,38
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 31/01/2011 e 31/05/2011:
Art. 44, inciso II, alínea b, da Lei n° 9.430/96, com a redação dada pelo art. 14
da Lei n° 11.488/072007
Impugnação e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a impugnação. Está registrado no Acórdão
da 3a Turma da DRJ/FNS/SC no 07-38.673, de 30.06.2016, fls. 191-197:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO -
CSLL
Ano-calendário: 2011
Estimativas Mensais de CSLL Não Pagas. Multa Isolada. Higidez.
À luz do art. 44, II, “b”, da Lei no 9.430/96, as estimativas de IRPJ e da CSLL
não pagas dentro do período de apuração devem ser apenadas com multa de ofício
isolada no percentual de 50% sobre as estimativas não pagas.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Recurso Voluntário
Notificada em 02.06.2017 (sexta-feira), fls. 202, a Recorrente apresentou o
recurso voluntário em 04.07.2017, fls. 565-573, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de
admissibilidade. Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
II – DO DIREITO:
Consoante já exposto quando da narração dos fatos, a Autoridade Fiscal
promoveu o lançamento do crédito tributário decorrente da aplicação de multa isolada
de 50% sobre os valores que deixaram de ser recolhidos pelo contribuinte a título de
CSLL por estimativa nos meses de janeiro a maio de 2011.
Fl. 220
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-003.308 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.730201/2015-50

Entendeu a Autoridade Fiscal que a Recorrente, ao realizar lançamentos de
provisões nos meses de janeiro a maio de 2011 a débito de custo de matéria
prima/insumos e a crédito na conta de fornecedores nacionais, inobstante tenha
realizado os respectivos estornos nos meses de junho a novembro de 2011, teria
majorado o seu custo naqueles 05 (cinco) primeiros meses, afetando os cálculos das
estimativas da CSLL dos referidos períodos de apuração. [...]
Ocorre que, contraditoriamente, os julgadores reconhecem expressamente que o
procedimento contábil adotado pela Recorrente não trouxe repercussão na apuração do
exercício que se encerrou em 31 de dezembro de 2011, quando se apurou prejuízo
fiscal e base negativa de CSLL.
Reconhece-se, ainda, que nos meses em que a Recorrente efetuou os estornos
das provisões (junho a novembro de 2011), ainda assim permaneceu com bases
negativas da CSLL estimada.
Cediço é que o recolhimento mensal por estimativa tem como característica a
provisoriedade, posto que, encerrado o ano calendário, é calculado o montante do
tributo efetivamente devido, podendo a declaração de ajuste resultar: (i) no
recolhimento a maior, por estimativa, no curso do ano calendário, caso em que a
contribuinte tem direito à restituição ou compensação; (ii) em uma diferença de tributo
a ser recolhida; (iii) em um empate das contas.
O recolhimento mensal por estimativa não resulta de outro fato gerador distinto
do relativo ao período de apuração anual, ao contrário, corresponde a uma mera
antecipação provisória de um recolhimento, em contemplação de um fato gerador e
uma base de cálculo positiva que se estima venha ou possa vir a ocorrer no
encerramento do ano calendário.
Portanto, a CSLL verdadeiramente devida é aquela apurada em 31 de dezembro
do ano calendário respectivo, uma vez que a materialidade tributária é o lucro real
apurado nesta data. [...]
Cumpre também trazer à colação o verbete sumular no 82 do CONSELHO
ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS:
SÚMULA CARF no 82:
Após o encerramento do ano-calendário, é incabível lançamento de ofício de
IRPJ ou CSLL para exigir estimativas não recolhidas.
A exigência da multa isolada de 50% sobre valores não recolhidos a título de
IRPJ e CSLL, por estimativa, somente faz sentido quando, após o encerramento do
exercício, resulta prejuízo ao Fisco, consubstanciado na insuficiência de recolhimento
mensal frente à apuração.
É sabido que qualquer punição à norma de conduta deve ser calcada na
PROPORCIONALIDADE – pilar da justiça material, obediente aos princípios
constitucionais da razoabilidade e da igualdade. Desta forma, a base de cálculo da
punição a ser aplicada não pode ser formada por algo provisório ou inconsistente.
Estabelece o artigo 2o, incisos VI e XIII, da Lei no 9.784/99, que regula o
processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal [...].
No presente caso, por sua vez, a Recorrente, ao final da apuração anual da
CSLL referente ao ano calendário 2011, apresentou base negativa, de modo que
inexiste base de cálculo para a aplicação da penalidade pretendida (multa isolada de
50% sobre os valores que supostamente deixaram de ser recolhidos a título de CSLL
por estimativa nos meses de janeiro a maio de 2011).
Fl. 221
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-003.308 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.730201/2015-50

Forçoso concluir, portanto, pela cabal improcedência do presente lançamento de
multa isolada de 50% sobre os valores que supostamente deixaram de ser recolhidos a
título de CSLL por estimativa nos meses de janeiro a maio de 2011, razão pela qual a
sua desconstituição se revela imperiosa.
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente, indica princípios constitucionais que supostamente foram
violados e faz referências a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
III – DO PEDIDO:
Ante todo o acima exposto, requer seja dado provimento ao Recurso Voluntário
para reformar o acórdão recorrido, para que seja declarada a TOTAL
IMPROCEDÊNCIA do lançamento do crédito tributário decorrente da aplicação da
multa isolada de 50% sobre os valores que supostamente deixaram de ser recolhidos à
título de CSLL por estimativa nos meses de janeiro a maio de 2011, determinando-se a
sua desconstituição, como medida de justiça material e aplicação do melhor
direito.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Nulidade do Auto de Infração e da Decisão de Primeira Instância
A Recorrente alega que os atos administrativos são nulos arguindo que foram
violados princípios constitucionais.
O Auto de Infração foi lavrado por servidor competente que verificando a
ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das formalidades legais com a regular intimação
para que a Recorrente pudesse cumpri-lo ou impugná-lo no prazo legal. A decisão de primeira
instância está motivada de forma explícita, clara e congruente e da qual a pessoa jurídica foi
regularmente cientificada. Assim, estes atos contêm todos os requisitos legais, o que lhes
conferem As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os meios
e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o cerceamento
do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais os atos
administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos decidam
recursos administrativos.
Cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos do art. 123 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023:
Súmula no 162
Fl. 222
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-003.308 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.730201/2015-50

O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a apresentação de
impugnação ao lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
O enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita compreensão da
descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os procedimentos de ofício, que
foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância (inciso LIV e inciso LV do art.
5o da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de dezembro de 2001, art. 50 da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
As autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e justificando o
processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art.
2o da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição Federal).
Ainda sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em
Repercussão Geral na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento no 791292/PE com trânsito
em julgado em 28.02.2010, que deve ser reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF, de acordo com o art. 98 do Anexo do Regimento Interno do
CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023:
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão.
Neste sentido, devem ser enfrentados “todos os argumentos deduzidos no
processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (art. 489 do Código de
Processo Civil). Por conseguinte, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
Assim, a decisão administrativa não precisa enfrentar todos os argumentos trazidos na peça
recursal sobre a mesma matéria, principalmente quando os fundamentos expressamente adotados
são suficientes para afastar a pretensão da Recorrente e arrimar juridicamente o posicionamento
adotado. Ademais, “na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção”, conforme preceitua o art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972.
As formas instrumentais adequadas foram respeitadas, os documentos foram
reunidos nos autos do processo, que estão instruídos com as provas produzidas por meios lícitos.
A proposição afirmada pela Recorrente, desse modo, não pode ser ratificada.
Multa de Ofício Isolada
A Recorrente apresenta alegações em face a exigência da multa de ofício isolada
após encerrado o ano-calendário.
Via de regra, a norma jurídica secundária impõe uma sanção em decorrência da
inobservância da conduta prescrita na norma jurídica primária. A multa de natureza tributária é
uma penalidade procedente da lei em razão do inadimplemento de uma obrigação legal principal
ou acessória e expressa a obrigação de dar determinada quantia em dinheiro ao sujeito passivo.
A Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, determina:
Fl. 223
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-003.308 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.730201/2015-50

Art. 1o A partir do ano-calendário de 1997, o imposto de renda das pessoas jurídicas
será determinado com base no lucro real, presumido, ou arbitrado, por períodos de
apuração trimestrais, encerrados nos dias 31 de março, 30 de junho, 30 de setembro e 31
de dezembro de cada ano-calendário, observada a legislação vigente, com as alterações
desta Lei. [...]
Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar pela
pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo estimada,
mediante a aplicação, sobre a receita bruta auferida mensalmente, dos percentuais de
que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, observado o disposto
nos §§ 1o e 2o do art. 29 e nos arts. 30 a 32, 34 e 35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de
1995, com as alterações da Lei no 9.065, de 20 de junho de 1995.
A Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995: prevê:
Art. 35. A pessoa jurídica poderá suspender ou reduzir o pagamento do imposto devido
em cada mês, desde que demonstre, através de balanços ou balancetes mensais, que o
valor acumulado já pago excede o valor do imposto, inclusive adicional, calculado com
base no lucro real do período em curso.
A partir do ano-calendário de 2007, com edição da Medida Provisória no 351, de
22 de janeiro de 2007, posteriormente convertida na Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007, a Lei
no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, foi alterada no seguinte sentido:
Art. 44. Nos casos de lançamento de oficio, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
II — de 50% (cinquenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento
mensal: [..]
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de calculo negativa para a contribuição social sobre o
lucro liquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa jurídica.
A multa de ofício isolada no percentual de 50% sobre o valor de estimativa que
deixou de ser recolhida é aplicada após o encerramento do ano-calendário ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal no período de apuração correspondente.
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 123 do Anexo do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023:
Súmula CARF no 82
Após o encerramento do ano-calendário, é incabível lançamento de ofício de IRPJ ou
CSLL para exigir estimativas não recolhidas. (Vinculante, conforme Portaria MF no
277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Súmula CARF no 93
A falta de transcrição dos balanços ou balancetes de suspensão ou redução no Livro
Diário não justifica a cobrança da multa isolada prevista no art. 44 da Lei no 9.430, de
27 de dezembro de 1996, quando o sujeito passivo apresenta escrituração contábil e
fiscal suficiente para comprovar a suspensão ou redução da estimativa. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Súmula CARF no 105
A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com fundamento no
art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser exigida ao mesmo tempo
Fl. 224
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-003.308 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.730201/2015-50

da multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e CSLL apurado no ajuste anual,
devendo subsistir a multa de ofício.
Súmula CARF 178
A inexistência de tributo apurado ao final do ano-calendário não impede a aplicação da
multa isolada por falta de recolhimento de estimativa na foram autorizada desde a
redação original do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996. (Vinculante, conforme Portaria ME
no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
A falta de recolhimento de estimativas mensais de IRPJ ou CSLL apurada após o
encerramento do ano-calendário enseja a aplicação da multa de ofício isolada, quando não
justificada em balanço de suspensão ou redução, conforme dispõe o art. 35 da Lei no 8.981, de
1995.
Afastado está o enunciado da Súmula CARF no 105, dada a alteração legislativa
no art. 44, da Lei no 9.430, de 1996, promovida pela Medida Provisória no 351, de 2007,
convertida na Lei no 11.488, de 2007, que deixa clara a possibilidade de aplicação concomitante
de duas penalidades em caso de lançamento de ofício frente a sujeito passivo optante pela
apuração anual do lucro tributável. A redação alterada é direta e impositiva ao firmar que "serão
aplicadas as seguintes multas [...]". A lei ainda estabelece a exigência isolada da multa sobre o
valor do pagamento mensal ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base negativa no
ano-calendário correspondente.
A penalidade a prevista no inciso II do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, é exigida
isoladamente ainda que não apurado lucro tributável ao final do ano-calendário. A conduta ilícita
é a não observância do dever de antecipar o recolhimento de tributo durante lapso temporal entre
data em que a estimativa deveria ser paga e o encerramento do ano-calendário ainda que
aplicada, ao mesmo tempo, a multa de ofício proporcional por falta de pagamento de IRPJ ou
CSLL apurado no ajuste anual relativamente ao mesmo período de apuração.
Consta no Termo de Verificação Fiscal, e-fls. 90-96:
3- INFRAÇÃO APURADA— MULTA ISOLADA DE 50% SOBRE OS
VALORES DEVIDOS E NÃO RECOLHIDOS DE CSLL POR ESTIMATIVA
Em razão dos fatos expostos neste termo de verificação fiscal, cora base na
escrituração contábil digital - ECD referente ao ano - calendário de 2011 que foi
transmitida à RFB [...] e diante das respostas que foram oferecidas pelo contribuinte
no curso do procedimento administrativo, o fisco promoveu o lançamento do crédito
tributário decorrente da aplicação da multa isolada de 50% sobre os valores que
deixaram de ser .recolhidos pelo contribuinte a título da CSLL por estimativa nos
meses de janeiro a maio de 2011.
Inobstante a resposta produzida pela empresa ao ser questionada pelo agente a
respeito do porquê de ter realizado os estornos dos lançamentos na conta de matéria
prima e insumos somente a partir do mês de junho de 2011, mediante a qual declarou,
simplesmente, que a empresa Cimeeli segue o princípio da competência para o
registro contábil fisco promoveu o lançamento do crédito tributário decorrente da
aplicação da multa isolada de 50% sobre os que deixaram de ser recolhidos pelo
contribuinte a título de CSLL por estimativa nos meses de 01 a 05 de 2011.
No caso em tela pôde ser constatado que a empresa, ao realizar, lançamentos de
provisões nos meses de janeiro a maio de 2011 a débito de custo de matéria prima
/insumos ( 4091 ) e a crédito da conta de fornecedores nacionais ( 2004 ), majorou o
seu custo naqueles. 05 (cinco) primeiros meses de 2011 o que, obviamente, afetou os
cálculos das estimativas dá CSLL dos referidos períodos de apuração que estão
Fl. 225
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1001-003.308 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.730201/2015-50

demonstrados nas ficha 16 da DIPJ/2012, cuja cópia integram este termo. Apesar dos
estornos que foram realizados pelo contribuinte nos, meses de junho a novembro de
2011 e, em razão de tal procedimento contábil, não ter havido repercussão na apuração
do exercício que se encerrou em dezembro daquele ano quando apurou prejuízo fiscal
de R$ 884.884,82, o agente promoveu o lançamento da multa isolada, pois tais
estornos deveriam ter sido contabilizados nos próprios períodos. de apuração nos
meses de janeiro a maio de 2011, de modo a não prejudicar a apuração da contribuição
devida por estimativa. Cumpre ressaltar que na presente tributação o caso não pode ser
tratado como postergação de contribuição tenda em vista que a empresa, nos meses em
que efetuou os referidos-estornos dos lançamentos realizados, ou seja, a partir de
junho de 2011, ainda assim permaneceu com bases negativas da CSLL estimadas,
conforme pode ser observada no demonstrativo elaborado pelo fisco no qual
discrimina às bases de cálculo utilizadas no lançamento e _que integram este termo de
verificação fiscal.
No presente caso restou comprovada a falta de recolhimento de estimativas
mensais de CSLL apurada após o encerramento do ano-calendário de 2011, fato que enseja a
aplicação da multa de ofício isolada. Na presente exigência não está sendo aplicada, ao mesmo
tempo, a multa de ofício proporcional por falta de pagamento de IRPJ ou CSLL apurado no
ajuste anual relativamente ao mesmo período de apuração. O entendimento enunciado na Súmula
CARF no 105 vigorou até o ano-calendário de 2006 e assim a partir do ano-calendário de 2007
encontra-se superado pela alteração legislativa no art. 44, da Lei no 9.430, de 1996, promovida
pela Medida Provisória no 351, de 2007, convertida na Lei no 11.488, de 2007.
Ressalte-se que todos os documentos constantes nos autos foram regularmente
examinados com minudência, conforme a legislação de regência da matéria. Diferente do
entendimento da Recorrente, os supostos fatos indicados na peça recursal não podem ser
corroborados, nos termos do art. 145 e art. 147 do Código Tributário Nacional, bem como art.
15, art. 16 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que estabelecem critérios de
adoção do princípio da verdade material. O procedimento fiscal decorre de expressa previsão
legal que é de observância obrigatória pela autoridade tributária, sob pena de responsabilidade
funcional (parágrafo único do art. 142 do Código Tributário Nacional).
No curso do processo a Recorrente teve oportunidade de produzir o acervo fático-
probatório de suas alegações. Porém, supostas divergências não estão comprovadas, pois não
foram apresentadas evidências robustas com força probante conjuntural. A proposição da
Recorrente, por conseguinte, não pode ser sancionada.
Declaração de Concordância
Consta no Acórdão da 3a Turma da DRJ/FNS/SC no 07-38.673, de 30.06.2016, fls.
191-197, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de
julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 12o do art. 114 do Anexo do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023):
Multa ou Juros Isolados
Infração: Falta de Recolhimento da CSLL sobre Base de Cálculo Estimada
Aplicação da multa isolada de 50% pela falta de recolhimento do IRPJ
devido por estimativa, cujos fatos estão descritos no Termo de Verificação
Fiscal. [...]
Conforme consta no Termo Fiscal:
Fl. 226
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1001-003.308 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.730201/2015-50

3) INFRAÇÃO APURADA - MULTA ISOLADA DE 50% SOBRE OS
VALORES DEVIDOS E NÃO RECOLHIDOS DE CSLL POR ESTIMATIVA
[...]
Inobstante a resposta produzida pela empresa ao ser questionada pelo agente a
respeito do porque de ter realizado os estornos dos lançamentos na conta de matéria
prima e insumos somente a partir do mês de junho de 2011, mediante a qual declarou,
simplesmente, que a empresa Cimeeli segue o princípio da competência par o registro
contábil, “o fisco promoveu o lançamento do crédito tributário decorrente da aplicação
da multa isolada de 50% sobre os valores calculados e que deixaram de ser recolhidos
pelo contribuinte a título de CSLL por estimativa nos meses de janeiro a maio de
2011.
No caso em tela pode ser constatado que a empresa, ao realizar lançamentos de
provisões nos meses de janeiro a maio de 2011 a débito de custo de matéria
prima/insumos (4091) e a crédito da conta de fornecedores nacionais (2004), majorou
o seu custo naqueles 05 (cinco) primeiros meses de 2011 o que, obviamente, afetou os
cálculos das estimativas da CSLL dos referidos períodos de apuração que estão
demonstrados na ficha 16, cuja cópia integra este termo.
Apesar dos estornos que foram realizados pelo contribuinte nos meses de junho
a novembro de 2011 e, em razão de tal procedimento contábil, não ter havido
repercussão na apuração do exercício que se encerrou em dezembro daquele ano
quando apurou prejuízo fiscal de R$ - 884.884,82, o agente promoveu o lançamento
da multa isolada, pois tais estornos deveriam ter sido contabilizados nos próprios
períodos de apuração nos meses de janeiro a maio de 2011, de modo a não prejudicar
a apuração da contribuição devida por estimativa.
Cumpre ressaltar que na presente tributação o caso não pode ser tratado como
postergação de contribuição tendo em vista que a empresa, nos meses em que efetuou
os referidos estornos dos lançamentos realizados, ou seja, a partir de junho de 2011,
ainda assim permaneceu com bases negativas de CSLL estimadas, conforme pode ser
observado no demonstrativo elaborado pelo fisco no qual discrimina as bases de
cálculo utilizadas no lançamento e que integram este termo de verificação fiscal.
Conforme alegações trazidas na Impugnação, a Impugnante concentra a questão
no fato de que ao apresentar base de cálculo negativa de CSLL no encerramento do
período anual (2011), não há que se cogitar de eventual falta de recolhimento mensal
por estimativa e, por conseguinte, seria improcedente a aplicação de multa isolada.
Neste sentido traz julgados (ementas) do CARF.
De se dizer que a jurisprudência do CARF atualmente tem vacilado em afastar,
ou não, a multa isolada pelo não pagamento das estimativas de IRPJ e da CSLL, como
se pode ver pelos julgados abaixo:  pela aplicação da multa isolada
– Acórdãos nos 1202-000.968, sessão de
11/04/2013; 1301-001.109, sessão de 04/12/2012; 1302-001.088, sessão de
08/05/2013; 1401-000.790, sessão de 09/05/2012, cancelando a multa para o período
de apuração AC2006 e mantendo para o AC2007; 1801-001.367, sessão de
09/04/2013; 1802-001.592, sessão de 09/04/2013.  contra a aplicação da multa isolada
- Acórdãos nos 1101-000.784, sessão de
08/08/2012; 1102-000.463, sessão de 30/06/2013; 1201-000.810, sessão de
09/05/2013; 1301-001.222, sessão de 11/06/2013; 9101-001.546, sessão de
22/01/2013; 1402-001.369, sessão de 10/04/2013.
Dessa forma, não se pode dizer que há um posicionamento na 2a instância
administrativa a balizar os julgados da 1a instância. Ademais, a controvérsia sobre a
Fl. 227
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1001-003.308 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.730201/2015-50

aplicabilidade, ou não, da multa sobre as estimativas de IRPJ e da CSLL não pagas se
instaurou na redação hoje decaída do art. 44 da Lei no 9.430/96, sendo que atualmente
há um novo cenário normativo.
É que o legislador fez publicar a Lei no 11.488/2007, e deu nova redação ao art.
44 da Lei no 9.430/96, como abaixo transcrito, reforçando a aplicação da multa isolada
sobre as estimativas não pagas, mesmo quando o contribuinte tivesse apurado prejuízo
fiscal ou base de cálculo negativa para a CSLL, sem qualquer exceção: [...]
Efetivamente, com a nova redação do art. 44 da Lei no 9.430/96, ficou difícil
sustentar a tese da inaplicabilidade da multa isolada de ofício, pois o legislador, à luz
da controvérsia que já existia, impôs novamente tal ônus, sem qualquer exceção. E,
observe-se, as infrações aqui em comento vieram à luz na nova redação do art. 44 da
Lei no 9.430/96, trazida pela Lei no 11.488/2007.
No caso em questão, a multa aplicada deveu-se ao fato de estornos contábeis
feitos pelo próprio contribuinte no segundo semestre/11, ao anular custos
contabilizados nos meses de janeiro a maio de 2011. Estes custos, inicialmente assim
contabilizados, contribuíam para uma base de cálculo negativa mensal (balanço de
suspensão), ao passo que com os estornos promovidos pelo próprio Contribuinte
resultaram naqueles meses (jan a maio/2011) em bases de cálculo positivas, com
apuração de CSLL mensal a recolher. Ao não proceder assim na época própria,
cabível, portanto, a multa isolada de 50% sobre a CSLL não recolhida.
Aliás, este julgador entende que as despesas glosadas (acompanhado em outro
processo, pautado nesta mesma sessão) e que compuseram a matéria tributável na
apuração da CSLL anual, deveriam ser, também, consideradas (agrupadas
mensalmente) para fins de cálculo da multa isolada (mensal), entretanto, foi critério da
autoridade autuante em não considerá-las, não cabendo a este julgador adotar
procedimento diferente do órgão fiscalizador.
Dessa forma, deve-se manter a multa isolada sobre as estimativas não pagas de
CSLL, com supedâneo no novo art. 44, II, “b”, da Lei no 9.430/96.
Assim sendo, o Acórdão da 3a Turma da DRJ/FNS/SC no 07-38.673, de
30.06.2016, fls. 191-197, está perfeitamente motivado de forma explícita, clara e congruente e
em harmonia com a legislação tributária.
Responsabilidade por Infrações
Tem-se que “a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe
da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato”
(art. 136 do Código Tributário Nacional). Ressalte-se que a “atividade administrativa de
lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional” (art. 142 do
Código Tributário Nacional). Ademais, “ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a
conhece” (art. 3o do Decreto-Lei no 4.657, de 04 de setembro de 1942).
Jurisprudência e Doutrina
No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para os quais a lei
atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário
Nacional). Ademais, o Parecer Normativo Cosit no 23, de 06 de setembro de 2013, determina
“que acórdãos do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF não constituem normas
complementares da legislação tributária, porquanto não existe lei que lhes confira efetividade de
caráter normativo”.
Fl. 228
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1001-003.308 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.730201/2015-50

Inconstitucionalidade de Lei
Atinente aos princípios constitucionais, cabe ressaltar que o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, uma vez que no
âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade (art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 98 do Anexo
do Regimento Interno do CARF aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023
e Súmula CARF no 2).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimento das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre
da supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da
Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art.
98 do Anexo do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de
dezembro de 2023).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em
negar provimento do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 229
DF CARF MF
Original